Tribunal: TJBA
Processo: 8025785-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025785-67.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: WINDEMBERG MARQUES FILHO Advogado(s): APELADO: FIORI VEICOLO S.A e outros Advogado(s): HENRIQUE BURIL WEBER, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR. RECUSA DO CONSUMIDOR EM DISPONIBILIZAR O BEM PARA REPARO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO NO CURSO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ADEQUADA. CONDUTA PROCESSUAL CONTRADITÓRIA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência de ação ordinária cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor pleiteava substituição de veículo automotor, indenização por lucros cessantes e reparação por danos morais, em razão de vícios de fabricação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a recusa do consumidor em disponibilizar o veículo para reparo oferecido pelas fornecedoras afasta a responsabilidade destas; (ii) a alienação do bem no curso da demanda configura óbice à pretensão indenizatória; (iii) os defeitos meramente estéticos justificam a condenação por danos morais e materiais. III. Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece prazo de 30 dias para que o fornecedor promova o reparo de vícios em produtos de consumo, tendo as agravadas oferecido conserto em prazo inferior a 5 dias, manifestamente dentro do limite legal. 4. A recusa injustificada do consumidor em entregar o veículo para reparo oferecido pelas fornecedoras, somada à ausência de veículo reserva não obrigatório por lei, afasta a responsabilidade das agravadas pelos prejuízos alegados. 5. A alienação do veículo objeto da demanda durante a tramitação processual, sem comunicação ao juízo, configura conduta processual contraditória e desleal que inviabiliza a instrução probatória adequada e impede a efetivação de eventual provimento jurisdicional favorável. 6. Os defeitos constatados pela perícia técnica são meramente estéticos e de pequena monta, não comprometendo a funcionalidade do automóvel, limitando-se a questões passíveis de correção mediante simples regulagem. 7. A ausência de prova documental idônea acerca dos rendimentos diários e a recusa em entregar o automóvel para reparo afastam o nexo causal entre os lucros cessantes alegados e a conduta das agravadas. 8. Os defeitos meramente estéticos, a oferta de reparo no prazo inferior ao legal e a recusa do consumidor em disponibilizar o veículo configuram mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial. IV. Dispositivo e tese 9. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Tese de julgamento: "1. A recusa injustificada do consumidor em disponibilizar o veículo para reparo oferecido pelo fornecedor dentro do prazo legal de 30 dias estabelecido pelo artigo 18, parágrafo 1º do CDC afasta a responsabilidade das fornecedoras pelos prejuízos alegados. 2. A alienação do bem objeto da demanda durante a tramitação processual sem comunicação ao juízo configura conduta processual contraditória e desleal que impede a adequada instrução probatória e inviabiliza a procedência da pretensão indenizatória. 3. Defeitos meramente estéticos que não comprometem a funcionalidade do veículo, quando oferecida solução adequada pelo fornecedor, caracterizam mero aborrecimento insuscetível de indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 18, parágrafo 1º; Código de Processo Civil de 2015, arts. 932, IV e V, 373, I, 85, parágrafo 11º, 1021. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 568; REsp 2103427 GO 2023/0064729-1, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.06.2024; Tribunal de Justiça de Minas Gerais, AC 10133140052183003 Carangola, Rel. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 03.08.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.